Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação. A defesa alega omissão do aresto quanto à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso quanto às matérias ventiladas apenas nos embargos de declaração, atinentes à dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Se toda a argumentação jurídica apresentada nas razões do apelo está voltada exclusivamente ao efeito extrapenal da condenação, e não se extrai do conjunto postulatório a pretensão de reforma do capítulo da dosimetria da pena, a matéria ventilada apenas em sede de embargos de declaração constitui inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 1.947.296/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025. TJDFT, Acórdão 1903629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1766975, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 04/10/2023.